Tribunal: TJSP
Processo: 1025146-36.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
INVENTÁRIO – Ação de petição de herança c.c. nulidade de inventário e de partilha - Imóvel adquirido pelo falecido antes do início da união estável – Companheira que, por força da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 878694, sucede o falecido em concorrência com o filho unilateral do de cujus nos termos do art. 1.829,I, do CC – Adjudicação nula pela preterição da herdeira - Direito real de

Ementa:
INVENTÁRIO – Ação de petição de herança c.c. nulidade de inventário e de partilha - Imóvel adquirido pelo falecido antes do início da união estável – Companheira que, por força da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 878694, sucede o falecido em concorrência com o filho unilateral do de cujus nos termos do art. 1.829,I, do CC – Adjudicação nula pela preterição da herdeira - Direito real de habitação – Inaplicabilidade – Condomínio do réu sobre o imóvel inventariado, a quem não é oponível - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025146-36.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LOURIVAL GOMES DA SILVA, é apelada NILDA RAMOS DE OLIVEIRA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025146-36.2018.8.26.0506 -Voto no 19.305
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1025146-36.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto (1a Vara da Família e Sucessões)
Apelante:
Lourival Gomes da Silva
Apelada:
Nilda Ramos de Oliveira
Juiz: Guilherme Infante Marconi
Voto n. 19.305
EMENTA: INVENTÁRIO – Ação de petição de herança c.c.
nulidade de inventário e de partilha - Imóvel adquirido pelo
falecido antes do início da união estável – Companheira que, por
força da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 878694,
sucede o falecido em concorrência com o filho unilateral do de
cujus nos termos do art. 1.829,I, do CC – Adjudicação nula pela
preterição
da
herdeira
-
Direito
real
de
habitação
–
Inaplicabilidade – Condomínio do réu sobre o imóvel
inventariado, a quem não é oponível - Recurso provido em parte.
Trata-se de ação de petição de herança c.c. nulidade de
inventário/partilha extrajudicial, alegando a autora que, conforme decidido no
processo n. 1032721-03.2015.8.26.0506, era companheira de Antonio Gomes
da Silva até a data de seu óbito em 13 de junho de 2015, contudo, o
requerido, filho do de cujus, abriu o processo de inventário n.
1039709-40.2015.8.26.0506, omitindo sua existência, suprimindo sua cota
parte no inventário, razão pela qual requer liminarmente sua manutenção no
imóvel onde reside há mais de 20 anos, por força do direito real de habitação,
e que seja reconhecida a qualidade de herdeira, impondo ao réu a restituição
de seu quinhão, correspondente a 50% dos bens deixados pelo falecido
Antonio Gomes da Silva, declarando-se a nulidade da escritura pública do
inventário/partilha extrajudicial no feito n. 1039709-40.2015.8.26.0506,
expedindo-se ao final ofício aos Registros Imobiliários competentes para que
procedam o respectivo quinhão em usufruto como determina a Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025146-36.2018.8.26.0506 -Voto no 19.305
3
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação para anular a partilha realizada nos autos do inventário n.
1039709-40.2015 e reconhecer a existência de direito real de habitação no
imóvel, ficando o réu condenado ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça (fls. 283/290).
O requerido apelou afirmando que o imóvel objeto da
ação foi adquirido por seu genitor Antonio Gomes da Silva e sua mulher Elza
Tecollo da Silva (genitora do apelante) em 21 de outubro de 1983, conforme
escritura lavrada no CRI de Ribeirão Preto na matrícula de n. 49.417, sendo
que a apelada ocupa somente os dois cômodos dos fundos do imóvel, o que,
por não contar com entrada independente e separação física com o imóvel
ocupado pelo recorrente, afronta sua privacidade, aduzindo que não contribui
com o pagamento de energia elétrica, água/esgoto e IPTU e, por fim,
argumentou que nos autos de n. 1032721-03.2015.8.26.0506 a própria
apelada afirmou que não constituiu patrimônio comum com o falecido,
pleiteando a reforma determinando a reintegração de posse do imóvel
ocupada pela apelada (fls. 296/299).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 303/308).
É o Relatório.
A ação de petição de herança, como preleciona Itabaiana
de Oliveira1: “é a que compete ao herdeiro legítimo ou testamentário contra
aqueles que, pretendendo ter direito à sucessão, detêm os bens da herança no
todo ou em parte”.
1 OLIVEIRA, Arthur Vasco Itabaiana de. Tratado de Direito das Sucessões. Vol. III. 4a ed. São Paulo: Max
Limonad, 1952, p.951.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025146-36.2018.8.26.0506 -Voto no 19.305
4
Cuidando-se de hipótese em que a herdeira não foi
aquinhoada, não participando dos autos do inventário, a qual teve
reconhecida judicialmente a união estável com o falecido, não é caso de
anulabilidade da partilha, não se aplicando o disposto no art. 2.027 do Código
Civil de 2002, nem das hipóteses do art. 657 do CPC/2015, mas de nulidade,
não fazendo coisa julgada a sentença homologatória de adjudicação (fls.42).
A rigor não haveria necessidade da anulação da partilha
nula de pleno direito. É iterativo que: “I. Julgados procedentes os pedidos
formulados em sede de ação de investigação de paternidade cumulada com
petição de herança, disso resulta lógica e automática a nulidade da partilha
realizada sem a presença e participação do autor vitorioso, afigurando-se
dispensável a propositura de ação especifica que tenha por objeto apenas vê-
la reconhecida expressamente. II - a execução da decisão de procedência
proferida em autos de petição de herança faz-se, como regra, por meio de
simples pedido de retificação de partilha, uma vez que a sentença
homologatória de partilha não faz coisa julgada em relação ao herdeiro não
convocado ao processo de inventario (art. 472, CPC)” (REsp 16137/SP, Rel.
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 21/02/1995, DJ 27/03/1995, p. 7162), bem como que:
“desnecessário é ajuizar-se ação de nulidade de inventario, quando o herdeiro
reconhecido em investigação de paternidade não participou da partilha, sendo
nesta, terceiro estranho” (REsp 33.858/SP, Rel. Ministro WALDEMAR
ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/11/1995, DJ 05/02/1996, p.
1382).
No caso específico, consta da matrícula n. 49.417 (fls.
249), que o imóvel objeto da presente ação foi adquirido por Antonio Gomes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025146-36.2018.8.26.0506 -Voto no 19.305
5
da Silva em 21 de outubro de 1983, quando ainda era casado no regime da
comunhão de bens com Elza Ecollo da Silva, genitora do apelante, falecida
anteriormente em 21/05/2013, conforme certidão de óbito de fls. 251,
transmitindo sua meação ao requerido, filho único do casal, como bem
observado na Nota de Devolução de fls. 61.
No tocante ao imóvel objeto da partilha, porquanto
adquirido pelo de cujos antes do início da união estável com a requerente,
esta não ostenta a condição de meeira em relação ao bem, devendo, contudo,
concorrer com o agravado na condição de herdeira, nos termos do art. 1.829
do CC/2002.
Nesse sentido, o julgamento do RE 878694, Rel. Min.
Roberto Barroso, ocorrido na Sessão de 11/05/2017, pelo Supremo Tribunal
Federal dirimiu a questão da sucessão do companheiro. Reconheceu aquela
Corte, por maioria, ao apreciar o tema 809 da repercussão geral, de forma
incidental, a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil/2002,
firmando a tese de que: “é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios
entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo
ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o
regime do art. 1.829 do CC/2002”.
Tal decisão é meramente declaratória de um direito que
surgiu com a Constituição Federal de 1988, e a ela retroage, por ser ex tunc o
efeito das decisões desta natureza, sendo irrelevante que o óbito de Antonio
Gomes tenha ocorrido anteriormente a tal reconhecimento legal.
Nesta esteira, em julgamento na Sessão de 22/08/2017 do
REsp 1.337.420, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, por unanimidade, a
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a simetria entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025146-36.2018.8.26.0506 -Voto no 19.305
6
regimes sucessórios da união estável e do casamento, inexistindo mais
diferenciação entre os dois regimes sucessórios, aduzindo o Relator que
"passando o companheiro a ocupar, na ordem de sucessão legítima, idêntica
posição do cônjuge. Quer isso dizer que, a partir de agora, concorrerá com os
descendentes, a depender do regime de bens adotado para a união; concorrerá
com os ascendentes, independentemente do regime; e, na falta de
descendentes e ascendentes, receberá a herança sozinho, excluindo os
colaterais até o quarto grau (irmãos, tios, sobrinhos, primos, tios-avôs e
sobrinhos-netos), antes com ele concorrentes”.
No caso, portanto, ambas as partes sucedem na parcela do
imóvel que era de titularidade do de cujus, na forma do art. 1.829, I, do
CC/2002.
Por fim, no tocante ao direito real de habitação, o atual
Código Civil em seu art. 1.831 estabelece que: "ao cônjuge sobrevivente,
qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da
participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação
relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o
único daquela natureza a inventariar" e, no mesmo sentido, determina o art.
7o, parágrafo único, da Lei 9.278/96 “Dissolvida a união estável por morte de
um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto
viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel
destinado à residência da família”.
Porém, há uma peculiaridade, que é a existência de
condomínio do réu sobre o imóvel anterior ao falecimento do genitor, além
do direito à cota parte sobre a meação por este deixada, e segundo
entendimento do STJ, o direito real de habitação não é oponível a terceiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025146-36.2018.8.26.0506 -Voto no 19.305
7
dispondo que: "no particular, toda a matriz sociológica e constitucional que
justifica a concessão do direito real de habitação ao cônjuge supérstite deixa
de ter razoabilidade, em especial porque o condomínio formado pelos irmãos
do falecido preexiste à abertura da sucessão, pois a copropriedade foi
adquirida muito antes do óbito do marido da recorrida, e não em decorrência
deste evento" (REsp 1184492/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014).
Não comporta assim o reconhecimento do direito real de
habitação, todavia, diante da qualidade de condôminos, em conformidade
com o art. 1.314 do Código Civil: "cada condômino pode usar da coisa
conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com
a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a
respectiva parte ideal, ou gravá-la".
O insigne Carvalho Santos2 comentando o art. 623 do
Código Civil de 1916, que lhe é correspondente, citando antiga decisão da
Corte de Argel preleciona que: “um condômino não tem também o direito de
expulsar outro condômino nem aqueles que trabalham para ele na
propriedade comum, quer sob a alegação de abandono completo da posse,
quer sob a alegação de que o condomínio se restringe a uma parte, porque o
direito sendo indiviso se estende a toda a propriedade comum; cabe-lhe
apenas o direito de pedir a divisão da propriedade”.
Tal entendimento se aplica à composse e ambas as partes
têm direito de permanecer no imóvel, pois qualitativamente não há diferença
do direito de cada uma, mas somente quantitativamente, não comportando
acolhimento a pretensão de "reintegração de posse" da parte ocupada pela
2 SANTOS, João Manuel de. Código Civil Brasileiro Interpretado. Vol. VIII. 15a ed. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 1988, p. 293.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025146-36.2018.8.26.0506 -Voto no 19.305
8
apelada, sendo certo ainda que, o uso exclusivo gera a obrigação de indenizar
(REsp 570.723/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 20/08/2007, p. 268; AgRg nos EDcl
nos EREsp 201396/SP Relator Ministro ARI PARGENDLER DJ 17.10.2005;
EDcl nos EREsp 622.472/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL,
julgado em 30/06/2006, DJ 25/09/2006, p. 200).
Portanto, a utilização do bem indiviso se insere dentre os
direitos do condômino, mas surge o dever de ratear as despesas propter rem
na proporção de sua quota parte, a ser discutido em ação própria.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso de apelação, devendo as partes ratear as despesas do processo e os
honorários advocatícios estabelecidos na sentença, estes em favor da parte
adversa, em conformidade com o art. 86 do CPC/2015, observada a
gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica